Tribunal: STF
Processo: AI 808357
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM AÇÃO DE CUMPRIMENTO. INEFICÁCIA SUPERVENIENTE DA SENTENÇA NORMATIVA: EXTINÇÃO DO DISSÍDIO COLETIVO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.